Tribunal: TJDFT
Processo: 0708368-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DA SAÚDE E POLICIAL MILITAR COMBATENTE. LICENCIAMENTO. EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL No 101/2019. RETROATIVIDADE MÍNIMA DA NORMA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Conforme o Estatuto dos Policiais-Militares da PMDF, o licenciamento constitui uma das formas de exclusão do serviço ativo da Polícia Militar, com o consequente desligamento da Organização, nos termos do art. 87, V, da Lei no 7.289/1984. Assim, ocorreu a dissolução do vínculo do apelante com a Corporação.
II. “As normas constitucionais federais é que, por terem aplicação imediata, alcançam os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e se expressamente o declararem podem alcançar até fatos consumados no passado (retroatividades média e máxima).” (AI-AgR 258.337/MG, Rel. Ministro Moreira Alves). Assim, em razão da retroatividade mínima da EC no 101/2019, os policiais militares licenciados de seus cargos não tem direito de serem reintegrados às fileiras da Corporação, por ausência de declaração expressa da norma constitucional.
III. No presente caso, ainda que não tivesse se licenciado das fileiras da PMDF, o apelante não se enquadra na hipótese permissiva de acumulação de cargo público à luz do art. 37, XVI, CF, pois não exerce dois cargos privativos de profissionais de saúde, bem como não há previsão no ordenamento jurídico de acumulação do cargo de militar combatente com outro de cargo ou emprego privativo de profissional de saúde.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.